Tribunal: STF
Processo: AI 658047
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Possibilidade. Ausência de peça essencial. Não esgotadas as instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. A certidão de publicação do acórdão proferido em sede de embargos declaratórios é peça de traslado obrigatório, necessária à verificação da tempestividade do recurso extraordinário, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência das Súmulas nº 288 e 639 da Corte. 




3. É da jurisprudência da Corte que incumbe ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças, não se admitindo o suprimento de eventuais falhas ou a realização de diligências junto a este Supremo Tribunal. 




4. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão singular proferida pelo relator, haja vista não se ter esgotado a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 




5. Agravo regimental não provido.